Tribunal: TJSP
Processo: 1016764-66.2022.8.26.0004
Classe: Apelação Cível / Acidente de Trânsito
Órgão julgador: Flavio Abramovici
Órgão colegiado: 35a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-06-10
Data de publicação: 2024-06-11

Ementa:
RESPONSABILIDADE CIVIL – ACIDENTE DE TRÂNSITO – LUCROS CESSANTES – DANOS MORAIS E ESTÉTICOS – Firmado termo de quitação integral – Ausente o vício do consentimento quando da celebração da avença – Ausente o interesse de agir – SENTENÇA DE EXTINÇÃO, com fulcro no artigo 485, inciso VI, do Código de Processo Civil – RECURSO DO AUTOR IMPROVIDO